Tribunal: TJES
Processo: 5001946-33.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001946-33.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIO RIBEIRO DA FONSECA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso da Parte Requerida conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Recurso da Parte Requerente não conhecido.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por SÍLVIO RIBEIRO DA FONSECA em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aduzindo o requerente que, ao celebrar três contratos de empréstimo consignado com a instituição financeira, foi compelido a contratar seguros prestamista, configurando "venda casada". Alega que os descontos mensais totalizavam R$178,90, R$25,18 e R$130,02, e que a instituição se recusou a cancelar o serviço. Busca, assim, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (proferida em audiência, ID 15815312) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: i) declarar a inexigibilidade dos contratos de seguro a partir do ajuizamento da ação (13 de dezembro de 2024); ii) condenar a parte ré à restituição em dobro dos valores cobrados após essa data, totalizando R$4.677,54; e iii) condenar a ré ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais.

3. Em seu
Recurso

Inominado
(ID nº 15815313), a parte Ré, ora Recorrente (BANESTES), pugna pela reforma integral da decisão. Defende a absoluta legalidade das contratações e a inexistência de "venda casada", alegando que o Autor manifestou vontade hígida ao assinar os termos e que, em depoimento pessoal, o Autor teria confessado satisfação com o seguro. Subsidiariamente, pleiteia que eventual restituição seja na forma simples (e não em dobro), por ausência de má-fé, e o afastamento ou, no mínimo, a redução drástica da indenização por danos morais, por considerá-la excessiva. Já a parte Autora (SILVIO), ora Recorrida, em
Contrarrazões
(ID nº 15815320), rebate os argumentos do banco e pleiteia a manutenção da condenação , reiterando a ocorrência de venda casada , a correção da restituição em dobro e a razoabilidade dos danos morais.

4. Em seu
Recurso Inominado
(ID nº 15815319), a parte Autora, ora Recorrente (SILVIO), pleiteia a reforma parcial da sentença unicamente quanto à data-base para a restituição dos valores. Sustenta que o marco inicial da devolução não deve ser a data do ajuizamento da ação (13/12/2024) , mas sim a data de cada desembolso indevido ou da celebração dos contratos. Já a parte Ré (BANESTES), ora Recorrida, em
Contrarrazões
(ID nº 15815326), pleiteia o não provimento do recurso do Autor. Reafirma que a contratação foi legal e que, portanto, a discussão sobre a data-base da restituição é prejudicada, pois não deveria haver restituição. Reitera, ainda, a ausência de má-fé para justificar a devolução em dobro.

5. DO RECURSO DO BANESTES.
Consoante entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da comprovação de má-fé subjetiva (elemento volitivo). A sanção é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável, cujo ônus probatório recai sobre o fornecedor. No caso concreto, a manutenção dos descontos relativos a um serviço cuja contratação originária foi reconhecida como viciada (venda casada), configura a conduta contrária à boa-fé objetiva. Destarte, não demonstrado o engano justificável pela instituição financeira, inexistem fundamentos que autorizem o afastamento da restituição na forma dobrada, imposta pela sentença.

6. A situação descrita nos autos ultrapassa o mero dissabor, configurando falha na prestação do serviço (fato do serviço), o que enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. É entendimento pacífico, inclusive nesta Turma Recursal, que descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, como os proventos de aposentadoria do Autor, configuram dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido. Contudo, o
quantum
arbitrado pelo magistrado de piso, fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Impõe-se, pois, a minoração da verba indenizatória, a fim de adequar a condenação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes deste Colegiado em casos análogos.

7.
DO RECURSO DO AUTOR, SILVIO RIBEIRO:
O recurso interposto pela parte Autora não ultrapassa o juízo de admissibilidade. A sentença foi prolatada em audiência de instrução e julgamento (ID 15815312), realizada em 24/06/2025, na qual o Autor e sua patrona estavam presentes. Nos termos do enunciado sumular nº 13 do FONAJE e da própria ata de audiência, as partes saíram devidamente intimadas do ato sentencial naquela data, iniciando-se a fluência do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente. O prazo para interposição do Recurso Inominado, conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/95 (LJE), é de 10 (dez) dias úteis. Ocorre que o Recurso Inominado (ID 15815319) somente foi protocolizado em 18/07/2025, data manifestamente extemporânea. Destarte, conforme corretamente certificado pela Secretaria (ID 15815321), o recurso é intempestivo, o que obsta a análise de seu mérito por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

8. Da conclusão.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE
;
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO:
tão somente para minorar a condenação em danos morais ao patamar de R$5.000,00.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Autora ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa. Suspensa sua exigibilidade, em razão da concessão da AJG. Sem custas e honorários à parte Recorrente/Ré, tendo em vista o provimento parcial de seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)